Tribunal: TJSP
Processo: 1040506-73.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Adjudicação Compulsória. Sentença que julga procedente a ação. Recurso da ré. Pedido de suspensão da ação ante a existência de ação de rescisão. Ações que serão julgadas conjuntamente. Inadimplência não ocorrente. Declaração de prescrição da pretensão de cobrança de parte das parcelas. Pedido de resolução do contrato que não pode estar fundamentado sobre os valores considerados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Adjudicação Compulsória. Sentença que julga procedente a ação. Recurso da ré. Pedido de suspensão da ação ante a existência de ação de rescisão. Ações que serão julgadas conjuntamente. Inadimplência não ocorrente. Declaração de prescrição da pretensão de cobrança de parte das parcelas. Pedido de resolução do contrato que não pode estar fundamentado sobre os valores considerados prescritos. Credor que não pode exigir o pagamento de parcelas prescritas e não pode criar óbice quanto à outorga da escritura. Pagamento do saldo devedor que quita a dívida, justificando, assim, a adjudicação compulsória. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040506-73.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados JOÃO
GOMES DA SILVA (ESPÓLIO), FÁBIO ALONSO GOMES DA SILVA e DORIS
ALONSO FERNANDES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040506-73.2015.8.26.0002 -Voto no 2908
2
VOTO No 2908
Comarca: São Paulo F.R. Santo Amaro
APELANTE: Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
APELADOS: João Gomes da Silva (Espólio), Fábio Alonso Gomes da Silva e
Doris Alonso Fernandes
JUÍZA: Carolina Nabarro Mnhoz Rossi
APELAÇÃO CÍVEL. Adjudicação Compulsória. Sentença
que julga procedente a ação. Recurso da ré. Pedido de
suspensão da ação ante a existência de ação de rescisão.
Ações que serão julgadas conjuntamente. Inadimplência não
ocorrente. Declaração de prescrição da pretensão de
cobrança de parte das parcelas. Pedido de resolução do
contrato que não pode estar fundamentado sobre os valores
considerados prescritos. Credor que não pode exigir o
pagamento de parcelas prescritas e não pode criar óbice
quanto à outorga da escritura. Pagamento do saldo devedor
que quita a dívida, justificando, assim, a adjudicação
compulsória.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória movida
pelo ESPÓLIO DE JOÃO GOMES DA SILVA, representado por DORIA ALONSO
FERNANDES, FERNANDO ALONSO GOMES DA SILVA, DANIELA ALONSO
GOMES DA SILVA e FÁBIO ALONSO GOMES DA SILVA, em face de
APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suscitando, em síntese,
que o de cujus João Gomes da Silva celebrou, com a ré, compromisso de compra e
venda de imóvel, pelo preço de R$ 30.000,00, avençando-se sinal no valor de
R$150,00 e o restante em 199 prestações mensais e sucessivas, com termo inicial em
25 de outubro de 1.997.
Disse também que houve o vencimento de algumas
prestações, mas a ré deixou de cobrá-las tempestivamente, reconhecendo-se
judicialmente a prescrição, por decisão transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040506-73.2015.8.26.0002 -Voto no 2908
3
Então, moveu a presente demanda para depositar o
valor do preço ainda devido e postular a adjudicação compulsória do imóvel em seu
favor.
Em defesa, fls. 182/198, a ré alegou, preliminarmente,
carência de ação por ilegitimidade de parte e, no mérito, impossibilidade jurídica do
pedido (sic) e prescrição da pretensão adjudicatória, assim como inexistência de
direito ao adimplemento substancial e irregularidade na correção das parcelas.
Após a réplica, fls. 222/234, houve tentativa de
conciliação, infrutífera, e sobreveio a decisão saneadora, com deferimento de perícia
contábil (fls. 305).
O laudo pericial foi anexado a fls. 322/346 e a parte
autora depositou o valor faltante para a quitação, fls. 349/353.
Em seguida, foi prolatada a sentença de procedência da
adjudicação compulsória do imóvel tratado nos autos, condenando-se a ré ao
pagamento da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
dado à causa.
Contra a sentença, há recurso da ré, postulando,
preliminarmente, a suspensão da adjudicação para aguardar o resultado da ação
resolutória que ajuizou contra a parte autora nestes autos, feito no
1034966-44.2015.8.26.002, eis que há recurso de apelação pendente junto à 6a
Câmara deste Tribunal de Justiça. No mérito, insiste em que não houve a quitação do
preço, haja vista que o reconhecimento da prescrição de parte da dívida não equivale
à quitação do preço e, portanto, não está obrigada a outorgar a escritura definitiva do
imóvel; e diz que não se recusou ao pagamento, daí porque a pretensão inicial é
improcedente. Pede, então, a reforma da sentença, a fim de que a ação de adjudicação
compulsória seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Em resposta à apelação, fls. 386/391, a parte autora
rebate os argumentos da ré e pede a manutenção da sentença.
Em apenso está o processo de rescisão de contrato, feito
no 1034966-44.2015.8.26.002, com apelação pendente e que será julgada nessa
mesma oportunidade.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040506-73.2015.8.26.0002 -Voto no 2908
4
É o relatório.
A procedência era mesmo de rigor.
Inicialmente, não há razão para a suspensão da
pretensão adjudicatória porque a ação de rescisão contratual a que a recorrente se
refere está apensada e ambas as apelações estão sendo julgadas conjuntamente, de
modo a inexistir risco de decisões conflitantes.
Superada a preliminar, a ré suscita a inadimplência da
parte autora quanto ao pagamento das parcelas relativas ao compromisso de compra e
venda que celebraram, aduzindo que só houve o pagamento de 12 parcelas (na
inicial). E, no recurso, diz que, apesar de ter sido reconhecida a prescrição de parte
das parcelas devidas em outra demanda, isso não equivale à quitação, daí porque a
adjudicação seria improcedente.
Todavia, como constou do relatório da ação de rescisão
em apenso, “nos autos do processo 1020580-43.2014.8.26.0002, houve declaração
de prescrição da pretensão da ora autora em cobrar as prestações do contrato até a
de no 139, assim como a prescrição de cobrar os juros moratórios das parcelas de no
140 até 163”, de modo das 199 parcelas avençadas, apenas são cobráveis as parcelas
de no 140 a 199, e, mesmo assim, com o afastamento dos juros de mora quanto às
parcelas de n° 140 a 163.
Os valores considerados prescritos não podem
fundamentar a postulação da resolução do contrato nem servir de fundamento para a
ré se opor à adjudicação.
Se o credor não pode exigir judicialmente o pagamento
das parcelas pela ocorrência da prescrição, igualmente não pode pretender, com base
na inadimplência delas, criar óbice à outorga da escritura pública.
Resta saber se houve o pagamento do saldo devedor,
desconsiderados os valores prescritos.
E a resposta é positiva.
A parte autora realizou o depósito dos valores não
prescritos referentes ao contrato de compromisso de compra e venda, no montante de
R$ 12.000,00, e, posteriormente, do valor apurado pela perita, no montante de R$
36.553,22 (fls. 353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040506-73.2015.8.26.0002 -Voto no 2908
5
Com o depósito dos valores, a dívida deve ser
considerada quitada e a ação de adjudicação compulsória deve ser julgada
procedente, exatamente como decidido em primeira instância.
Por fim, há alegação da recorrente de que não se
recusou a receber o pagamento do débito, entendendo, então, que a adjudicação
compulsória deveria ser rejeitada.
Sem razão a recorrente.
A negativa da ré, ora recorrente, está configurada
porque advoga o entendimento de que o depósito deveria englobar o valor total das
parcelas, inclusive as prescritas. Então, resta subtendida a recusa em receber apenas o
pagamento das parcelas não prescritas para fins de quitação da dívida, justificando-
se, assim, a adjudicação compulsória.
Deste modo, reconhecida a quitação do débito, a
procedência da ação de adjudicação compulsória do imóvel ao compromissário
comprador era mesmo de rigor.
Majoram-se os honorários advocatícios, para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do at. 85, §11 do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora